Tribunal: TJMT
Processo: 1003396-61.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1003396-61.2020.811.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: LUCAS MENDES RESENDE
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 112640998):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AVENTADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA REQUERIDA PELO DIÁRIO OFICIAL – INTIMAÇÃO FEITA POR MEIO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA – ATO VÁLIDO – PROCESSO ELETRÔNICO – CAPUT DO ART. 5o DA LEI No. 11.419/2006 – CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS AUTORIZADOS A RECEBER INTIMAÇÃO REALIZADO PELA PRÓPRIA PARTE – NULIDADE PROCESSUAL INEXISTENTE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Tratando-se de processo eletrônico, a ausência de publicação da sentença no Diário Oficial não caracteriza nulidade processual, tendo em vista que a intimação dos advogados é realizada em portal próprio na forma da Lei no. 11.419/2006, dispensando-se a publicação no órgão oficial, sobretudo verificando dos autos que os atos anteriores foram realizados em consonância com o cadastramento dos causídicos, na forma do art. 2o desta Lei. A ausência de algum dos requisitos processuais retira do recurso a possibilidade de ser conhecido, como é o caso dos autos, já que a apelação foi interposta fora do prazo legal, estabelecido no art. 1.003, § 5o, do CPC/15.
(TJ-MT 10033966120208110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 120204481).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, que não conheceu do recurso em razão da intempestividade.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 1022, incisos I e II do CPC, ao argumento de que há omissão e contradição no aresto recorrido, porquanto “(...) fundamenta a incorreta intempestividade aplicada, com base na data na qual teria sido disponibilizada a sentença no órgão oficial (Diário do Judiciário Eletrônico), argumentando, porém, que a lei dispensa tal publicação no órgão oficial, desconsiderando, sem qualquer argumento que o justifique, a data da intimação da sentença, realizada via portal eletrônico (07/10/2021) (...)”.
Aduz que “(...) uma vez que o próprio acórdão da apelação afastou a nulidade processual absoluta de intimação da sentença, decorrente da inexistência de disponibilização do julgado no DJE, ao argumento de que a intimação eletrônica dispensa a publicação via órgão oficial, denota-se manifestamente contraditória a conclusão que se baseia na data indicada de disponibilização da sentença, naquele Diário Oficial, e não na efetiva data da intimação realizada via portal eletrônico (PJE), para análise da tempestividade do recurso (...)”.
Aponta a contrariedade aos artigos 4o, §2o e 5o, caput e §1o da Lei no 11.419/2006 e artigo 270 do CPC, ao fundamento de que “(...) considera-se realizada a intimação eletrônica, no dia em que o intimado efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, no portal eletrônico, com respectiva certidão nos autos de tal realização, o que, na hipótese em julgamento, ocorreu na data de 07/10/2021 (...)”.
Recurso tempestivo (id 123199460) e preparado (id 123193956).
Contrarrazões apresentadas (id 125237730).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 1022, inciso II do CPC - Pressupostos satisfeitos
A suposta ofensa ao artigo 1022, inciso II do CPC, está amparada na assertiva de que, embora tenha considerado que a ausência de publicação da sentença no Diário Oficial não caracteriza nulidade processual, pois houve a intimação dos advogados pelo sistema PJE, o órgão fracionário incorreu em omissão quanto à data em que ocorreu a intimação da sentença, qual seja, 07/10/2021.
Em análise às razões recursais, verifica-se que o aresto aparenta estar omisso, porquanto o órgão julgador não se manifestou sobre a questão, que foi devidamente suscitada nas razões dos embargos de declaração e reiterada no recurso especial.
Além da provável omissão, é certo que a expressa manifestação acerca da matéria no acórdão é imprescindível à solução da lide.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único do CPC e da Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça